Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704934-30.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MAURÍCIO JOAQUIM DE CASTRO RECORRIDA: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DO CONTRATO COMPROVADOS. ÊXITO. DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Contrato de Corretagem está regulamentado dogmaticamente nos artigos 722 a 729, do Código Civil: comprovada a intermediação e o sucesso na Compra e Venda do imóvel, por atuação do corretor, é devida a remuneração. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 728, 884 e 885, todos do Código Civil, ao argumento de ser descabido o pagamento da comissão de corretagem em face da ausência de prova da atuação plena e do esforço eficaz por parte da ora recorrida no negócio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Gláicon Côrtes Barbosa, OAB/DF 21.399 (ID 41046920). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Gustavo Penna Marinho de A. Lima – OAB/DF 38.868 (ID 41800538). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 728, 884 e 885, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Os elementos constantes dos autos superam a mera aproximação. Como intermediação efetiva que houve, é devida à apelante a comissão de corretagem (...). Não houve mera aproximação entre as partes. De fato, a corretora cumpriu o seu ônus” (ID 36835951 e ID 40089529). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel” (AgRg no AREsp 514.317/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.274/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Gláicon Côrtes Barbosa, OAB/DF 21.399 (ID 41046920) e Gustavo Penna Marinho de A. Lima – OAB/DF 38.868 (ID 41800538). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027